Tribunal: TJBA
Processo: 8133180-21.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8133180-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEUZE MARIA CHAGAS CARVALHO Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE VICE-DIRETORA DE ESCOLA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EXPIRADO O PRAZO DO MANDATO CONFERIDO À IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Trata-se de mandado de segurança que visa reverter a exoneração da Impetrante do cargo de vice-diretora do Colégio Estadual Celina Saraiva – Esplanada, visto que não teria sido precedida do devido processo administrativo. II - A Impetrante foi investida “pro tempore” como vice-diretora, cargo em comissão de magistério, assim definido pelo Anexo IV da Lei nº 8.261/2002. III - A jurisprudência do STJ, há muito, reconhece a livre exoneração de diretores de escolas estaduais como legítimo exercício do poder administrativo discricionário. (STJ - RMS: 70224 ES 2022/0367976-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2024)”. - Destacamos IV - O Decreto 13.202/2011 estabelece que os diretores e vice-diretores selecionados cumprem mandados de 3 anos, renováveis no máximo por mais 3 anos. V - A impetrante afirma haver sido selecionada em 16 de janeiro de 2016 e exonerada em 19 de junho de 2024, quando já superado o prazo de duração do mandato, mesmo considerada a renovação. VI - Por se tratar de cargo em comissão, a permanência além do período estipulado decorreu do livre exercício do poder discricionário da Administração. A exoneração posterior, assim, não violou direito líquido e certo da Impetrante, visto que não se impunha qualquer procedimento administrativo prévio no caso concreto. Precedentes do STJ e do Plenário deste Tribunal. Parecer desfavorável do Ministério Público. Segurança denegada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8133180-21.2024.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR - DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A)